Tribunal: STF
Processo: AI 486424
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questões
relativas ao cabimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento
 e à aplicação de multa por litigância de má-fé, de natureza
infraconstitucional e dependentes do reexame de prova (Súmula 279);
inexistência de  negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
 princípios contidos nos arts. 5º, XXXV, LV e 93, IX, da Constituição